Tribunal: TJBA
Processo: 8034140-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração em Habeas Corpus n.º 8034140-35.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA Embargante: Victor Cleyman Costa Pithon Advogado: Dr. Silvimar Charlles Lima de Oliveira – OAB/BA 73342 Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Processo de 1º Grau: 2000530-45.2019.8.05.0080 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, para determinar que o Juiz Designado para atuação na Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA realize, com brevidade, a audiência de justificação. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Victor Cleyman Costa Pithon em face em face do acórdão desta Turma que, à unanimidade, denegou a ordem de Habeas Corpus. II - Como cediço, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. III - Inicialmente, cumpre salientar que, no caso sob exame, a matéria posta nos autos restou apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 87262356). IV- De outra banda, nas razões dos presentes Embargos Declaratórios (Id. 87345323), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissão ou contradição no aresto embargado, na medida em que foi omisso ao cancelamento da audiência de justificação designada para 22/07/2025 e a remoção do Juiz titular, fatos novos que ocorreram após os informes judiciais prestados pela autoridade impetrada. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para declarar a nulidade do PAD 01/2024, “tendo em vista que se aguarda há mais de 01 ano foi requerido nos autos a audiência de justificação e que a suposta vítima foi ouvida sem a presença da defesa”. V- Assiste razão, em parte, ao Embargante no que tange à omissão na análise do cancelamento da audiência de justificação e remoção do Juiz Titular. Embora o Juiz Titular da Vara de Execuções tenha sido removido, há um Magistrado designado para atuação na unidade jurisdicional, consoante certidão acostada. Quanto ao cancelamento da audiência de justificação designada para 22/07/2025, entretanto, verifica-se um elastério processual demasiado, cabendo, desta forma, a determinação para a realização da referida audiência, com a urgência que o caso requer. VI – Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, apenas para sanar a omissão apontada. VII– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para determinar que o Juiz Designado para atuação na Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA realize, com brevidade, a audiência de justificação. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8034140-35.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Embargante, Victor Cleyman Costa Pithon, e como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração, para determinar que o Juiz Designado para atuação na Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA realize, com brevidade, a audiência de justificação, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.